Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701189-89.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUIZ PANCCHO RODRIGUES DIAS APELADO: LUIZ PANCCHO RODRIGUES DIAS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pela Defesa de Luiz Panccho Rodrigues Dias e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 297, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, (falsificação de documento público), absolvendo-o quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), nos autos da ação penal no 0701189-89.2022.8.07.0014, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF (ID 52466421). O Núcleo de Prática Jurídica do IESB, nomeado para patrocinar a defesa do réu, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões e contrarrazões recursais perante este Tribunal de Justiça (documento de ID 52466431). Conforme observado pela douto Procurador de Justiça, foi disponibilizada vista dos autos (ID 52710024 e 53076783), a Defesa apresentou apenas as contrarrazões ao recurso do Parquet, nada tendo mencionado acerca do recurso interposto no ID 52466421 – pág. 4. Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB, diligenciando também, por telefone e/ou por e-mail ao advogado responsável, a fim de que oferte as razões ou informe se não persiste o interesse na interposição do recurso defensivo. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o advogado de atender à intimação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator